Tribunal: TJMT
Processo: 1030059-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030059-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL DE FARIAS - CPF: 602.146.198-34 (ADVOGADO), NELIA CRISTINA MENEZES - CPF: 544.583.741-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EDSON MENEZES registrado(a) civilmente como EDSON MENEZES - CPF: 128.918.786-04 (AGRAVADO), ALAN FARIAS ZANDONADI - CPF: 219.001.938-92 (ADVOGADO), NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI - CPF: 375.199.211-15 (AGRAVADO), NILMA ELITA MENEZES - CPF: 346.444.401-59 (AGRAVADO), ELTON CARLOS MENEZES - CPF: 908.121.901-49 (AGRAVADO), OLGA CARNEIRO MENEZES - CPF: 502.779.281-68 (AGRAVADO), OLGA CARNEIRO MENEZES - CPF: 502.779.281-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE
INVENTÁRIO
–

PRETENDIDA A
REMOÇÃO DE
INVENTARIANTE
–

QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO

– SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –

RECURSO
NÃO CONHECIDO.

1.
O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2
. Recurso
não
conhecido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido
liminar
,
interposto por
NELIA CRISTINA MENEZES
,
contra a decisão proferida n
os autos da
Ação de Inventário
nº 1030532-67.2019.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
ajuizada em
razão do falecimento de
EDSON MENEZES
,
a qual in
deferiu o pedido de
remoção da inventariante por inobservância a regra do parágrafo único do artigo 623 do CPC (ID
169551412
).

Inconformad
a
,
a
agravante sustenta
(ID
247606183
) que embora
intimada
,
a inventariante sempre deixou transcorrer o prazo de determinações judiciais ou quando cumpridas as determinações
,
deixava de levar aos autos de inventário as informações necessárias ao bom andamento do processo, o que justifica o pedido de remoção
em razão da desídia da inventariante
.

Aduz que além dos prazos
,
o espólio possui valores a receber no importe de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) representados por nota promissória vencida em 16/07/2017, não tendo sido demonstrado nos autos se houve o recebimento do valor ou se foram empreendidos esforços para receber
.

Menciona ainda que a inventariante informou a venda do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, ano/modelo 2019, pelo valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), não tendo sido apresentado o instrumento de transação a garantir a lisura do negócio, somado ao fato de que a inventariante juntou aos autos procuração com amplos poderes outorgada pelo inventariado para que ela pudesse gerir e administrar todos os negócios, porém
,
o inventariado era absolutamente incapaz desde 2008 por ter diagnóstico de Alzheimer de início precoce.

Defende que diante desses fatos
,
torna-se evidente que a inventariante nomeada não administra corretamente o espólio, especialmente
porque a agravante só tomou conhecimento da existência de uma execução fiscal referente a dívida de IPTU em 17/10/2024.

Afirma que diante de todos esses fatos
,
não poderia o juízo condutor do feito indeferir o pedido de remoção fundamentando sua decisão no fato de não ter sido instaurado o incidente processual, ignorando todos os demais elementos que comprovam que o encargo não vem sendo cumprido de forma correta.

Esclarece que a remoção da inventariante pode ser realizada por meio da instauração do incidente ou de ofício pelo juízo condutor do feito, motivo pelo qual diante do descumprimento reiterado de prazos processuais, bem como da desídia no exercício do encargo, deveria ter o juízo condutor do feito destituído a inventariante de ofício.

Ao final, afirma que em razão da desídia da inventariante
,
o andamento do inventário já atrasou por 05 anos
,
trazendo prejuízos à agravante
a aos
demais herdeiros.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso,
para
que a decisão seja reformada
a fim de que seja
a inventariante removida
em razão da má condução do encargo
.

A liminar
recursal
foi indeferida (ID
248206158
).

Não foram prestadas informações
pelo juiz
a quo
(ID
248337151
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
253203674
).

Instada a se manifestar a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (ID 254360159).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos
,
o pedido de remoção da inventariante ao argumento de que teria incorrido nas hipóteses do artigo 622 do CPC não foi objeto de apreciação pelo juízo
a quo,
pois a decisão agravada se restringiu a indeferir o pedido de remoção por inobservância
à
regra do artigo 623 do CPC, conforme trecho da decisão abaixo transcrita (ID
169551412
).

“[...]
Vistos.

Tratam-se
de
Embargos de Declaração
interpostos perante este Juízo, por
Nilma Elita Menezes, Elton Carlos Menezes
e
Nair Anita Menezes
Mastrangelli
, em decorrência da decisão exarada no id. 152833667.

A decisão embargada foi proferida no
id.
152833667, onde foram feitas várias determinações, bem como, indeferido o pedido de remoção da inventariante.

Sustentam os embargantes que, a decisão foi omissa no que se refere a falta de fundamentação para indeferir o pedido de remoção da inventariante.

Contrarrazões no id. 166498832.

Em que pesem as razões levantadas pelos embargantes, sabe-se que o pedido de remoção de inventariante deverá se dar em conformidade com o que dispõe o art. 623, § único, do Código de Processo Civil:

“Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do
art. 622
, será intimado o inventariante para, no prazo de
15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único.
O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.” (grifo nosso)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

aos embargos declaratórios, em face da inexistência de omissão, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
[...].”

Assim, torna-se inviável conhecer d
este
recurso, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular
.

Isto porque,
a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário
,

o
correria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, não tendo sido analisada a conduta da inventariante pelo juízo condutor do feito
,
a apreciação da matéria por este Tribunal de Justiça
encontra óbice, pois do contrário incorreria em
supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual o pedido de remoção da inventariante sequer merece ser conhecido.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO AJUIZADO POR PRETENSA COMPANHEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO – NOMEAÇÃO COMOINVENTARIANTE– IMPOSSIBILIDADE – ARTS. 617 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELO JUÍZO A QUO –SUPRESSÃODEINSTÂNCIA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ordem de preferência legal para a nomeação deinventarianteestá enumerada no art. 617 do CPC e, embora não seja absoluta, delimita os legitimados para assumir o encargo e, consequentemente, propor a abertura do inventário. Ausente demonstração inequívoca da condição de companheira supérstite, sobretudo pela existência de ação de reconhecimento da união estável pendente de julgamento, impõe-se aremoçãoda parte que não detém o status de herdeira. As questões não apreciadas na origem não podem ser consideradas em sede recursal, sob pena desupressãodeinstânciae violação ao duplo grau de jurisdição.”

(N.U 1013646-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO -
NOMEAÇÃO
DE
INVENTARIANTE
- DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 617 DO CPC - QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU -
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
É vedada a apreciação pelo Tribunal da tese de descumprimento da ordem de preferência art. 617 do CPC se não foi objeto da decisão recorrida, visto que essa análise implicaria em
supressão
de
instância
e consequente violação ao duplo grau de jurisdição
.
”
(N.U 1018638-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021,
Publicado
no DJE 07/12/2021).

(
g.n
.).

Assim, não há como prosperar a irresignação d
a
agravante

já que o recurso não comporta conhecimento
.

Ante o exposto,
não conheço d
o recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024